Tribunal: TJDFT
Processo: 0009060-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009060-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos ID: 22410049, 22410050 e 22410051, o DISTRITO FEDERAL impugnou os cálculos judiciais que serviram de base para a expedição dos precatórios de ID: 20442768, 20443065, 20443066, 20443067 e 20443068, sob o fundamento de que os juros moratórios não podem ser de 0,5% ao mês no período posterior a 08/2012, mas sim no percentual correspondente a 70% da SELIC, na forma do que dispõe o art. 12, II, b, da Lei n. 8.177/9. Ao SINDIRETA, para manifestação quanto à impugnação do DF. A fim de evitar tumulto processual, a análise da petição de ID: 22777240 será efetuada posteriormente (juntada de declaração funcional de RAQUEL MAROT VAZ DA COSTA). Brasília, 28 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador